Tribunal: TJSP
Processo: 2325799-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recursos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. Contrato administrativo rescindido por inexecução parcial e atraso injustificado.
Insurgência recursal da SABESP em face de decisão de 1o grau que determinou a restituição do prazo para interposição de recurso administrativo pela empresa penalizada, bem como a suspensão das penalidades impostas até decisão final

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. Contrato administrativo rescindido por inexecução parcial e atraso injustificado.
Insurgência recursal da SABESP em face de decisão de 1o grau que determinou a restituição do prazo para interposição de recurso administrativo pela empresa penalizada, bem como a suspensão das penalidades impostas até decisão final do referido recurso administrativo.
CABIMENTO PARCIAL da insurgência. Necessidade de observância das disposições do Regulamento Interno de Licitação e Contratação da SABESP vigente à época da assinatura do contrato administrativo, no que se refere à forma de publicidade e comunicação das decisões, sob pena violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Compete à autoridade administrativa decidir sobre a atribuição, ou não, de efeito suspensivo ao recurso administrativo.
R. decisão parcialmente reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.